Tribunal: STJ
Processo: 0819807-17.2023.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876914 - MA(2025/0079661-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: B S S
ADVOGADO
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
INTERES.
: G DE S F (MENOR)
REPR. POR
: J F DE S F
REPR. POR
: R DE A F
ADVOGADO
: ANTONIO GERALDO FARIAS DE SOUZA JUNIOR -
MA017576
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC. VÍCIO. EXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE. POSSIBILIDADE.
1. Ausente a intimação do Ministério Público, conforme assegurado pelos
arts. 178, II, e 279 do Código de Processo Civil, há que ser anulado o
julgado.
2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, a fim
de anular o acórdão anterior.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e59cb64-1f36-4317-83ca-61558fe29342

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876914 - MA(2025/0079661-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: B S S
ADVOGADO
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
INTERES.
: G DE S F (MENOR)
REPR. POR
: J F DE S F
REPR. POR
: R DE A F
ADVOGADO
: ANTONIO GERALDO FARIAS DE SOUZA JUNIOR -
MA017576
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC. VÍCIO. EXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE. POSSIBILIDADE.
1. Ausente a intimação do Ministério Público, conforme assegurado pelos
arts. 178, II, e 279 do Código de Processo Civil, há que ser anulado o
julgado.
2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, a fim
de anular o acórdão anterior.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL ao acórdão assim ementado:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
"
AÇÃORESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. REDE NÃO
CREDENCIADA.
TABELA
DO
PLANO.
POSSIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃOOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento." (e-STJ fl. 1.597)

Em suas razões (e-STJ fls.
), alega que o julgado deve ser
1.604/1.609
anulado, pois
"(...) não só restou descumprida a determinação de intervenção
do Ministério Público, prevista nos artigos 178 e 179 do Código de Processo
Civil, como também ficou demonstrado o prejuízo na falta de intimação do
Documento eletrônico VDA54445606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:49
Código de Controle do Documento: 6c8008cd-860b-4927-a7b4-0bc6c62a2186

Parquet, uma vez que provido o recurso da operadora do plano de saúde, em
detrimento do menor.
Dessarte, demonstrado o prejuízo a interesse de menor incapaz,
deve ser reconhecida a nulidade em razão da falta de intimação do Parquet,
na qualidade de fiscal da ordem jurídica, para manifestação sobre o mérito
da demanda, anulando-se o feito desde então." (e-STJ fls.
).
1.607/1.608

Sem impugnação (e-STJ fl. 1.612).
É o relatório.

VOTO
A inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios merece prosperar.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à
rediscussão de matéria já julgada no recurso.
No caso, reconhece-se o apontado erro no julgado embargado em virtude da
ausência de intimação do Ministério Público, conforme assegurado pelos arts. 178, II,
e 279 do Código de Processo Civil.
Há de se reconhecer, portanto, a nulidade do acórdão embargado.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para anular o julgado de
fls.
(e-STJ).
952/956
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:49
Código de Controle do Documento: 6c8008cd-860b-4927-a7b4-0bc6c62a2186

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.876.914 / MA
Número Registro: 2025/0079661-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003177120218100002 08198071720238100000 8003177120218100002 8198071720238100000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G DE S F (MENOR)
REPR. POR
: J F DE S F
REPR. POR
: R DE A F
ADVOGADO : ANTONIO GERALDO FARIAS DE SOUZA JUNIOR - MA017576
AGRAVADO
: B S S
ADVOGADO : REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : B S S
ADVOGADO
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
Documento eletrônico VDA55296794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:18
Código de Controle do Documento: 3c4a6690-02a6-4ba0-bc02-77dba6c3c7ee

INTERES.
: G DE S F (MENOR)
REPR. POR
: J F DE S F
REPR. POR
: R DE A F
ADVOGADO
: ANTONIO GERALDO FARIAS DE SOUZA JUNIOR - MA017576
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:18
Código de Controle do Documento: 3c4a6690-02a6-4ba0-bc02-77dba6c3c7ee